Tribunal: TJDFT
Processo: 0737270-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Se os documentos carreados aos autos são suficientes para a elucidação dos fatos relevantes da demanda, não há que se cogitar de cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. O saldo da conta PASEP é corrigido segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
IV. À falta de prova minimamente segura de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares e que ocorreram retiradas ilícitas, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A), presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.